Tribunal: TJSP
Processo: 0005719-71.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação, porte de arma de fogo de numeração suprimida e contravenção penal de utilização indevida de sinal, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce – Apelação – Recursos defensivos e de terceiro interessado – Nulidade processual - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação, porte de arma de fogo de numeração suprimida e contravenção penal de utilização indevida de sinal, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce – Apelação – Recursos defensivos e de terceiro interessado – Nulidade processual - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas denunciadas – Absolvição – Descabimento – Redução das basilares atinentes ao crime de tráfico imputado aos réus – Necessidade – Redimensionamento dos respectivos montantes punitivos – Apelação interposta por empresa na condição de terceira interessada – Pleito de restituição de um dos veículos apreendidos – Acolhimento – Comprovação da legítima propriedade e de sua qualidade de terceira de boa-fé – Sentença reforma em parte – Recurso da empresa CARDIF do Brasil Seguros e Garantias S.A provido e Apelos defensivos parcialmente providos.